Tribunal: STF
Processo: AP 1656
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EVERALDO JOSE MARCONSINI (CPF nº 702.380.909-06), inicialmente em razão da prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal. 



    Por decisão datada de 22/8/2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 15).



    Em 6/8/2024, a Procuradoria-Geral da República informou que celebrou Acordo de Não Persecução Penal com o réu EVERALDO JOSE MARCONSINI, contendo as seguintes condições (eDoc. 36):



    “3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo),1 observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 6 (seis) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em decisão proferida no dia 7/8/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EVERALDO JOSE MARCONSINI, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado e determinando o sobrestamento dos autos até o final do cumprimento do acordo. (eDoc. 39). 



    Em 15/10/2024, a Defesa de EVERALDO JOSÉ MARCONSINI requereu a “devolução do seu aparelho celular apreendido, uma vez que, inservível para esta ação penal.” (eDoc. 52), o que deferi (eDoc. 57).



    Em 24/10/2024, a Polícia Federal encaminhou laudo da perícia criminal (eDocs. 59-60).



    Em 29/5/2025, a Defesa do réu se manifestou noticiando o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu EVERALDO JOSÉ MARCONSINI (eDocs. 64 e 65).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela rescisão do ANPP firmado com o réu EVERALDO JOSE MARCONSINI, retornando o presente feito ao seu trâmite regular (eDoc. 69).



    Além disso, em 9/6/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou Aditamento à Denúncia em face de EVERALDO JOSE MARCONSINI como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 73).



    É o relatório. DECIDO. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo da acusada. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/1/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e 



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    No caso dos autos, a Denúncia integralmente recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual Extraordinária realizada de 9/5/2023 a 15/5/2023, imputava ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 14). 



    Com base nos elementos de prova colhidos, a Procuradoria-Geral da República formalizou acordo de não persecução penal, tendo o 702.380.909-06u assumido a seguinte conduta prevista na Cláusula Primeira (eDoc. 28): 



    O COMPROMISSÁRIO, assistido por seu defensor e orientado a respeito de seus direitos e deveres legais e constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como sobre o conteúdo e as consequências previstas neste acordo, admite que manteve associação estável com outras pessoas em acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, no Setor Militar Urbano, ali estabelecido inclusive durante protestos que resultaram em danos materiais a sedes de órgãos públicos na Praça dos Três Poderes, pedindo intervenção militar na condução da vida política do país, entendendo que as Forças Armadas não poderiam tolerar a manutenção do governo proclamado eleito em outubro de 2022, devidamente diplomado e empossado em 1º.1.2023. 



    No entanto, sobrevieram de novos elementos de prova que indicam a prática de condutas mais graves, que não se limitam àquelas assumidas no acordo. Conforme salientado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 69):



    “Referido negócio jurídico foi homologado em Juízo, conforme decisão datada de 7.8.2024.



    Em 18.5.2025, a defesa do acusado alegou o cumprimento do acordo e requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade. 



    A Polícia Federal, no entanto, encaminhou o Laudo de Perícia Criminal Federal n. 3237/2024 – INC/DITE/PF8 , relativo ao celular apreendido em poder do 702.380.909-06u.



     Os elementos apresentados pela Autoridade Policial comprovam que Everaldo Jose Marconsini não se limitou a permanecer no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília enquanto as manifestações antidemocráticas ocorriam na Praça dos Três Poderes, mas aderiu e participou ativamente dos atos de violência ocorridos na data. 



    Há, portanto, elementos robustos que indicam ter Everaldo Jose Marconsini praticado crimes mais graves que aqueles objeto da confissão que consta do ANPP. A confissão, assim, não corresponde à realidade, pois não abrangeu sua integral participação nos atos antidemocráticos ocorridos em 8.1.2023. Sendo inverídica a confissão, ausente um dos pressupostos inafastáveis do acordo. 



    A Procuradoria-Geral da República pugna pela rescisão do acordo, pelas razões acima, com as sanções previstas na Cláusula Oitava do ajuste.”



    Nesse cenário, a indicação da prática de crimes mais graves, no contexto da invasão aos p702.380.909-06dios dos Três Poderes no dia 8/1/2023, não autorizam o acordo de não persecução penal, diante dos requisitos impostos pelo art. 28-A do CPP que não se amoldam à hipótese. 



    A alteração fático-jurídica do réu, nos presentes autos, faz rescindir o acordo inicialmente firmado.



    Finalmente, o réu não ainda atendeu às clausulas integrantes do acordo de não persecução criminal, em especial aquela descrita no item 3.5:



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; (Grifo nosso)



    As novas imputações, portanto, inviabilizam o acordo, o que corrobora a sua rescisão. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A, § 10 do Código de Processo Penal, DETERMINO a RESCISÃO do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EVERALDO JOSE MARCONSINI (CPF nº 702.380.909-06) com o perdimento de eventuais valores pagos e horas de serviço prestadas.



    Além disso, RESTABELEÇO as medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da 420.113.532-20Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    INTIME-SE pessoalmente EVERALDO JOSE MARCONSINI (CPF nº 702.380.909-06) da presente decisão.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente